Tribunal: TJSP
Processo: 2223824-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Segunda fase – Decisão recorrida que rejeitou os pedidos de suspensão do processo até a efetiva regularização do polo passivo da demanda, bem como de extinção do processo em razão da perda superveniente do objeto em decorrência do falecimento do sócio administrador – Segunda fase da ação de exigir contas segue os trâmites regulares do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Segunda fase – Decisão recorrida que rejeitou os pedidos de suspensão do processo até a efetiva regularização do polo passivo da demanda, bem como de extinção do processo em razão da perda superveniente do objeto em decorrência do falecimento do sócio administrador – Segunda fase da ação de exigir contas segue os trâmites regulares do procedimento cognitivo comum, não se confundindo com cumprimento de sentença – Decisão atacada por agravo de instrumento – Inadmissibilidade – Hipótese não prevista no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC – Precedentes – Urgência ausente – Não comprometimento da utilidade recursal – Recurso não conhecido.